Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO RECURSAL. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela parte embargante. Sustenta a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, invocando o art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, e requer o arbitramento da verba ou fundamentação específica sobre a ausência de sua fixação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, diante do provimento integral do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferira tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.
4. O arbitramento de honorários recursais previsto no art. 85, § 11, do CPC pressupõe prévia fixação de verba honorária na decisão recorrida.
5. Decisão interlocutória que apenas defere tutela de urgência não contém condenação em honorários advocatícios, de modo que inexiste base legal para sua fixação em grau recursal.
6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários recursais constituem mero prolongamento da verba fixada anteriormente, o que impede sua fixação quando inexistente arbitramento originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários recursais exige prévia estipulação na decisão recorrida.
2. Decisão interlocutória que apenas defere tutela de urgência não enseja arbitramento de honorários advocatícios.